Tribunal: TJSP
Processo: 1001448-91.2018.8.26.0185
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
SEGURO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. 1. Evidenciada a cobrança de seguro não contratado cobrado através de débito automático não autorizado, resta caracterizada a má-fé que autoriza a devolução em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, além do dano moral pelos transtornos sofridos pela autora, decorrentes do

Ementa:
SEGURO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. 1. Evidenciada a cobrança de seguro não contratado cobrado através de débito automático não autorizado, resta caracterizada a má-fé que autoriza a devolução em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, além do dano moral pelos transtornos sofridos pela autora, decorrentes do agir indiligente e malicioso da demandada, que geraram inconteste abalo moral indenizável. 2. Na fixação da indenização pelo dano moral cabe ao juiz nortear-se pelo princípio da razoabilidade, estabelecendo-a em valor nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária devida pela apelante (art. 85, § 11, do CPC).